Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700191-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO SIRIANO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14500482) interposta por ANTONIO DO NASCIMENTO SIRIANO contra BANCO DO BRASIL em face de Sentença (ID 14500481) que indeferiu a petição inicial. Em observância ao disposto no art. 331, §1o e no art. 1.010, § 1o do CPC, cite-se a parte Apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (cinco) dias, sobre a Apelação interposta. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 15:33:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador